Tribunal: STJ
Processo: 0002874-27.2022.8.13.0558
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3195369 - MG(2026/0080444-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALIRIO LOURENCO DA SILVA
AGRAVANTE
: CELIO DE SOUZA SERGIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA BERNARDINO - MG207512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA
EM PERÍODO PROIBIDO COM PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSTENTAÇÃO

ORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nessa
extensão, negou provimento a recurso especial em ação penal por crime ambiental de pesca
proibida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível sustentação oral no julgamento de agravo
regimental no agravo em recurso especial, à luz do
o, § 2o-B, III, da
e do
art. 7
Lei 8.906/1994
IV, do RISTJ; (ii) saber se a conduta de pescar em período proibido e com petrechos
art. 159,
também proibidos admite a aplicação do princípio da insignificância; (iii) saber se o Superior
Tribunal de Justiça pode rever, em recurso especial, a conclusão do tribunal de origem quanto ao
requisito subjetivo da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em
face de réu reincidente, à vista do
§ 3o, do Código Penal e da
art. 44,
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
o, § 2o-B, III, da
introduzido pela
assegura
art. 7
Lei 8.906/1994,
Lei 14.365/2022,
sustentação oral no agravo interno ou regimental em recurso especial, mas não se estende ao
agravo regimental no agravo em recurso especial, espécie recursal distinta expressamente
diferenciada nos incisos VI e VIII do
do CPC, razão pela qual permanece aplicável o
art. 994
IV, do RISTJ, que veda sustentação oral em seu julgamento.
art. 159,
4. A conduta de pescar em período proibido, valendo-se de petrechos também proibidos, não é
materialmente insignificante, pois a tutela penal ambiental recai sobre o meio ambiente e o
equilíbrio ecológico, de modo que a infração às proibições legais em si mesma revela relevante
ofensividade e reprovabilidade, afastando o princípio da insignificância. Precedentes.
5. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu
reincidente genérico, o
§ 3o, do Código Penal condiciona essa possibilidade ao
art. 44,
preenchimento do requisito subjetivo, motivadamente afastado pelo Tribunal de origem.
Incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55900608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d3b34229-e44e-4b3e-9d8a-3a47c4ec0453

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida integralmente a decisão
monocrática que negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A sustentação oral prevista no
o, § 2o-B, III, da
não se aplica ao agravo
art. 7
Lei 8.906/1994
regimental no agravo em recurso especial, que permanece submetido à vedação do
IV,
art. 159,
do RISTJ.
2. A conduta de pescar em período proibido e com petrechos proibidos não admite aplicação do
princípio da insignificância.
3. É inviável a revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias sobre o
requisito subjetivo do
§ 3o, do Código Penal
art. 44,
.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 2o-B, III;
CPC,
VI e VIII; CPP,
Lei 8.906/1994, art. 7
Lei 14.365/2022;
art. 994,
art. 638;
RISTJ,
IV; Código Penal,
§ 3o;
art. 159,
art. 44,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação específica de precedentes a serem considerados para fins de ementa, além das
referências genéricas constantes da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d3b34229-e44e-4b3e-9d8a-3a47c4ec0453

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3195369 - MG(2026/0080444-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALIRIO LOURENCO DA SILVA
AGRAVANTE
: CELIO DE SOUZA SERGIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA BERNARDINO - MG207512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA
EM PERÍODO PROIBIDO COM PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSTENTAÇÃO

ORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nessa
extensão, negou provimento a recurso especial em ação penal por crime ambiental de pesca
proibida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível sustentação oral no julgamento de agravo
regimental no agravo em recurso especial, à luz do
o, § 2o-B, III, da
e do
art. 7
Lei 8.906/1994
IV, do RISTJ; (ii) saber se a conduta de pescar em período proibido e com petrechos
art. 159,
também proibidos admite a aplicação do princípio da insignificância; (iii) saber se o Superior
Tribunal de Justiça pode rever, em recurso especial, a conclusão do tribunal de origem quanto ao
requisito subjetivo da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em
face de réu reincidente, à vista do
§ 3o, do Código Penal e da
art. 44,
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
o, § 2o-B, III, da
introduzido pela
assegura
art. 7
Lei 8.906/1994,
Lei 14.365/2022,
sustentação oral no agravo interno ou regimental em recurso especial, mas não se estende ao
agravo regimental no agravo em recurso especial, espécie recursal distinta expressamente
diferenciada nos incisos VI e VIII do
do CPC, razão pela qual permanece aplicável o
art. 994
IV, do RISTJ, que veda sustentação oral em seu julgamento.
art. 159,
Documento eletrônico VDA55900941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 755e92b0-b0b1-4c0c-8933-c65a910d2575

4. A conduta de pescar em período proibido, valendo-se de petrechos também proibidos, não é
materialmente insignificante, pois a tutela penal ambiental recai sobre o meio ambiente e o
equilíbrio ecológico, de modo que a infração às proibições legais em si mesma revela relevante
ofensividade e reprovabilidade, afastando o princípio da insignificância. Precedentes.
5. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu
reincidente genérico, o
§ 3o, do Código Penal condiciona essa possibilidade ao
art. 44,
preenchimento do requisito subjetivo, motivadamente afastado pelo Tribunal de origem.
Incidência da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida integralmente a decisão
monocrática que negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A sustentação oral prevista no
o, § 2o-B, III, da
não se aplica ao agravo
art. 7
Lei 8.906/1994
regimental no agravo em recurso especial, que permanece submetido à vedação do
IV,
art. 159,
do RISTJ.
2. A conduta de pescar em período proibido e com petrechos proibidos não admite aplicação do
princípio da insignificância.
3. É inviável a revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias sobre o
requisito subjetivo do
§ 3o, do Código Penal
art. 44,
.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 2o-B, III;
CPC,
VI e VIII; CPP,
Lei 8.906/1994, art. 7
Lei 14.365/2022;
art. 994,
art. 638;
RISTJ,
IV; Código Penal,
§ 3o;
art. 159,
art. 44,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação específica de precedentes a serem considerados para fins de ementa, além das
referências genéricas constantes da decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALIRIO LOURENÇO DA SILVA e
CÉLIO DE SOUZA SÉRGIO contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta
extensão, negou provimento ao recurso especial (fls. 679-682).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) não incidiria a
porque "a
Súmula 7/STJ,
defesa jamais pretendeu rediscutir fatos, infirmar autoria, remodelar a prova ou alterar a moldura
fática reconhecida no acórdão recorrido" (fl. 692); (II) caberia a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, apesar da reincidência, pois os réus não são reincidentes
Documento eletrônico VDA55900941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 755e92b0-b0b1-4c0c-8933-c65a910d2575

específicos; e (III) a conduta seria materialmente atípica, "tendo em vista a ínfima quantidade de
espécies apreendidas, bem como a informação de que o pescado seria destinado ao consumo" (fl.
701).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para acolher os pedidos do
recurso especial e fixar honorários em favor do advogado dativo.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, é improcedente o pedido para a realização de sustentação oral,
porquanto incabível no agravo regimental no
em recurso especial. Como se extrai do
agravo
o, § 2o-B, III, da
a inovação introduzida no EOAB pela
art. 7
Lei 8.906/1994,
Lei 14.365/2022
garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede
de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no
em
agravo
recurso especial.
Este último é espécie recursal distinta, consoante a diferenciação adotada
expressamente pela legislação processual civil - aplicável ao processo penal por força do art. 638
do CPP - no
VI e VIII, do CPC, e não teve seu regime de julgamento alterado pela
art. 994,
novel legislação. Assim, diante do silêncio legislativo, o agravo em recurso especial continua
seguindo a regra do
IV, do RISTJ, que veda a realização de sustentação oral em seu
art. 159,
julgamento.
Conclui-se, em resumo, que o agravo regimental no recurso especial comporta
sustentação oral, na forma do
o, § 2o-B, III, da
o que não é possível no
art. 7
Lei 8.906/1994,
agravo regimental no agravo em recurso especial. Assim já se pronunciou este STJ:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE NA
ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL OMISSO QUANTO À
SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO
CABIMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
5. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a legislação federal
pertinente não contemplam sustentação oral no julgamento de agravo regimental
interposto contra decisão proferida em agravo em recurso especial. Precedentes.
6. Agravo regimental não conhecido".
Documento eletrônico VDA55900941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 755e92b0-b0b1-4c0c-8933-c65a910d2575

(AgRg no
relator Ministro João Batista Moreira
AREsp n. 2.290.219/SP,
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2023,
)
3/5/2023.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
INVIABILIDADE.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
7. Não há previsão legal para realização de sustentação oral em sede de julgamento
de agravo em recurso especial. Isto porque, mesmo com a recente alteração
promovida pela
no Estatuto da Advocacia, não houve a inclusão
Lei n. 14.365/2022
da referida espécie recursal dentre as quais seria possível a realização de sustentação
oral.
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.265.647/MS,
julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
18/4/2023.
Sobre o pedido absolutório, de acordo com o entendimento deste STJ, a conduta de
pescar em período proibido, valendo-se de petrechos também vedados, não pode ser considerada
insignificante, mesmo que o réu tenha pescado pequena quantidade de animais. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
AMBIENTAL. PESCA PROIBIDA. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para a aplicação do princípio da bagatela, há necessidade de se considerar algumas
condições, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência
de periculosidade social da ação, (c) o baixo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que não é aplicável o princípio da insignificância à conduta de
realizar pesca com a utilização de petrechos proibidos no exercício de pesca
profissional. Precedentes.
3. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser
integralmente mantida.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.610.605/AL,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
)
6/11/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
APLICABILIDADE DA
CRIME AMBIENTAL. PESCA
SÚMULA N. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55900941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 755e92b0-b0b1-4c0c-8933-c65a910d2575

EM LOCAL PROIBIDO E COM USO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. A consumação do delito do
da
independe da apreensão de
art. 34
Lei n. 9605/98
espécimes aquáticos em posse do réu, a pequena quantidade de peixes eventualmente
pescados (ainda que um único exemplar) não atrai a incidência do princípio da
insignificância (ut, AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.983.579/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
14/6/2022.
3. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.390.530/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
11/10/2023.
Dessarte, o princípio da insignificância é realmente inaplicável ao caso, razão pela
qual o acórdão recorrido não merece reforma no ponto. A defesa, aliás, não indica nenhum
precedente deste STJ contemporâneo ou posterior àqueles acima citados (e que já constavam na
decisão agravada), nem demonstra distinção entre eles e o caso concreto. Fica mantida a
conclusão da decisão, portanto.
Sobre a substituição da pena, também não tem razão a defesa.
Com efeito, sabe-se que o
§ 3o, do CP permite a substituição da pena do réu
art. 44,
reincidente, desde que a reincidência não seja específica e a medida seja socialmente
recomendável. No presente caso, todavia, o tribunal de origem entendeu não restar satisfeito este
último requisito - o subjetivo -, como se vê às fls. 527-528, de modo que a alteração do julgado
demandaria reexame dos fatos e provas da causa. Tal medida, porém, esbarra no óbice da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
DE DIREITOS. MEDIDA INSUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E
REPROVAÇÃO
DO
DELITO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal local negou o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ao recorrente por entender ausente o requisito subjetivo do
artigo 44, III, do Código Penal, sendo portanto medida insuficiente para a prevenção
e reprovação do delito.
2. Para se dar provimento ao recurso especial, seria imprescindível analisar se a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos seria
socialmente recomendável. Nestes termos, rever as conclusões a que chegaram as
instâncias ordinárias, nos moldes como requerido no presente recurso, demandaria,
necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice no enunciado da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido."
Documento eletrônico VDA55900941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 755e92b0-b0b1-4c0c-8933-c65a910d2575

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 866.253/MS,
julgado em
DJe de
)
12/9/2017,
22/9/2017.
Simplesmente alegar que o caso é de revaloração jurídica, como faz a defesa, não
afasta essa conclusão. Afinal, não há como este STJ aferir diretamente (e em contrariedade ao
exame da Corte local) se a substituição é mesmo recomendável, o que só seria possível com o
reexame de provas, que é vedado nesta instância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Deixo de fixar honorários pela interposição do agravo regimental, cuja natureza é de
recurso interno. O valor a ser definido pela Corte de origem já deverá abranger toda a atuação do
advogado dativo nesta instância superior.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 755e92b0-b0b1-4c0c-8933-c65a910d2575

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0080444-4
AREsp 3.195.369 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028742720228130558 10000251458543004 28742720228130558
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALIRIO LOURENCO DA SILVA
AGRAVANTE
: CELIO DE SOUZA SERGIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA BERNARDINO - MG207512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Fauna
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALIRIO LOURENCO DA SILVA
AGRAVANTE
: CELIO DE SOUZA SERGIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA BERNARDINO - MG207512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155047812812209@
2026/0080444-4 - AREsp 3195369 Petição : 2026/0031874-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:25:47
Código de Controle do Documento: 8FED7588-B927-4A2C-B8EB-B1F9308AF762